Tribunal: STF
Processo: HC 53267
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-04-15
Data de publicação: 1975-04-15

Ementa:
- Habeas corpus. - Processo iniciado por Portaria em que se atribuem ao réu os crimes dos arts. 129, § 6º, e 135 do Código Penal. Inadmissibilidade, quanto ao crime do art.135,da instauração do processo por portaria. - Invocada nulidade do processo (Código de Processo Penal, arts.648,VI 564,III,'a'). Absolvição do réu. Porém, com trânsito em julgado, da acusação relativa ao crime do art.135. - Inexistência de qualquer, coação, a este respeito, que justifique a concessão de ordem de 'habeas corpus'. 
- Regularidade do processo quanto ao crime do art.129 parágrafo 6º, do Código Penal, por cuja prática foi o réu condenado. 
- Ordem indeferida.